Tribunal: TCU
Processo: 012.407/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame em aposentadoria interposto por Betice Vania Silva de Melo Vale.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examinam embargos de declaração opostos por Betice Vania Silva de Melo Vale em face do Acórdão 6408/2025-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5486/2025-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Augusto Nardes, mediante o qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao seu ato de aposentadoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los: 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.